Tribunal: TJMT
Processo: 1034835-90.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1034835-90.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Aquisição]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00 (APELADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), GLAUCIA SANTA CESTARI - CPF: 087.319.198-63 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ROBSON SITORSKI LINS - CPF: 889.255.441-72 (ADVOGADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), 6 SERVICO NOTARIAL REGISTRO DE IMOVEIS DA 3 CIRCUNSC - CNPJ: 15.037.419/0001-95 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ASSISTENTE), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA PROCEDENTE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DEVIDAMENTE QUITADO – CONDUTA DA REQUERIDA QUE A PAR DE ALEGAR QUE NÃO SE OPÔS À TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE, DEIXA DE PROVIDENCIAR A TRANSMISSÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE ACORDO COM ARTIGO 85, §2º, DO CPC – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação negocial e da quitação do preço pela autora, com acerto a sentença que reconhece o direito à adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda, máxime porque não se visualiza causa impeditiva ou modificativa do direito da autora.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu motivo a propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Honorários advocatícios arbitrados em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Glaucia Santa Cestari
contra sentença que na Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por
Ruthlenny

Semiramys

Araujo
da Silva
, julgou procedente o pedido para ratificar a antecipação de tutela a fim de determinar a adjudicação do imóvel em favor da autora apelada, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 165959355).

Em
preliminar
, suscita ausência de interesse de agir, porque não houve a recusa da apelante em realizar a transferência do imóvel em favor da apelada, o que enseja a extinção da ação (artigo 485, VI do CPC).

Ainda em
preliminar,
aduz que em sede de Ação de Adjudicação Compulsória, o interesse processual é exclusivo da compradora (artigo 1.418 do CC). Contudo, a apelada ajuizou a ação com o objetivo de transferir o imóvel para terceiro estranho à relação negocial firmada entre as partes, o que encerra a extinção da lide sem exame do mérito (artigo 485, VI do CPC).

No mérito, defende que como nunca houve resistência de sua parte, à transferência do imóvel em favor da apelada, porquanto se insurgiu, apenas, contra a transferência do bem a um terceiro estranho à relação negocial entabulada entre as partes, é indevida sua condenação do pagamento do ônus
da
sucumbência.

Aduz que antes mesmo da
angularização

processual, procedeu a notificação extrajudicial da apelada, para que fornecesse os documentos necessários à transferência do imóvel, sem o devido retorno.

Reclama que a autora ficou vencida acerca do pleito da transferência do bem para terceiro, o que evidencia que a sucumbência do apelante, caso mantida, seria mínima (artigo 86, parágrafo único do CPC. Se mantida a condenação, pede sejam os honorários fixados por equidade (artigo 85, §8º, do CPC), ou, sejam reduzidos pela metade, por força da aplicação do artigo 90, §4º do CPC.

Pede a condenação da apelada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, porque a apelada alienou o imóvel à terceira, quando vigia apenas a decisão liminar na presente ação, marcada pela precariedade, isto é, promoveu alteração no estado de fato da coisa (artigo 77, I, VI, §2º, do CPC), sem que houvesse autorização do juízo (artigo 80, II, III e V, do CPC).

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidas as preliminares, ou, se ultrapassadas, no mérito, reconhecido que não apresentou resistência à transferência do imóvel, com a inversão do ônus
da
sucumbência, ou o acolhimento dos pedidos alternativos no que tange a fixação dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 165959370).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA, OAB/MT
4.705-A.

V O T O (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

A apelante
suscita preliminar de ausência de interesse de agir, porque não houve a recusa de sua parte para realizar a transferência do imóvel em favor da apelada, o que enseja a extinção da ação (artigo 485, VI do CPC).

Sem razão a apelante.

Ocorre que é de conhecimento das partes e juízo, que a ora apelante havia ajuizado ação de rescisão de contrato de compra e venda do imóvel nº 48528-08.2013.811.0041 cód. 844728, cuja sentença julgou parcialmente o pedido para manter o contrato, com a determinação que a lá requerida, aqui apelada, efetuasse o pagamento das parcelas em atraso e seus acréscimos. A sentença foi mantida em sede do RAC nº 158080/2015, julgado em 27-01-2016, e na fase de cumprimento de sentença restou reconhecido o adimplemento total das obrigações, referentes à aquisição do imóvel objeto deste feito, com sentença transitada em julgado em 25/09/2019.

Naquele feito, isto é, no Cumprimento de Sentença nº 48528-08.2013.811.0041, na data de 11-5-2020, a requerida RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAÚJO DA SILVA, postulou o Cumprimento de Sentença para que a ora apelante procedesse a transferência do imóvel em seu favor (id 32009202 do Cumprimento de Sentença).

Fora determinado que a executada, ora apelante Glaucia Santa Cestari informasse o cumprimento da obrigação principal decorrente do pagamento dos valores em atraso, bem como para que se manifestasse quanto ao pedido de outorga de transferência formulado pela executada no prazo de 15 dias.

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença (id 33338456- do Cumprimento), Glaucia se manifestou no sentido de que “a sentença prolatada no ID: 28342935 e 28342936 não criou e nem constituiu nenhuma obrigação de fazer, pois, em nenhum momento determinou ou reconheceu a obrigação da Requerente em efetuar a transferência do imóvel livre e desembaraçado de qualquer ônus que
por ventura
tenha lhe recaído, para o nome da requerida RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA, ou quem
esta
indicar”.

Por outro lado, não manifestou contrariedade acerca do adimplemento obrigação principal, de modo que diante do levantamento dos valores consignados, satisfeito o pagamento da quantia reclamada, foi declarada a extinção da obrigação.

Isto é, na data de 30-6-2020, o Cumprimento de Sentença foi extinto, ao fundamento de que não havia obrigação imposta à autora de transferência do bem, “devendo se valer das vias ordinárias para tanto” (id 34094575 – do Cumprimento).

Diante disso, a ora apelada ajuizou a presente Ação de Adjudicação Compulsória na medida em que mesmo depois do pagamento integral do contrato de compra e venda, a ora apelante não havia realizado a transferência de titularidade.

Do exposto, não há como acolher a tese da apelante no sentido de que não se recusou a realizar a transferência do imóvel em favor da requerida, porquanto, a bem da verdade, desde a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica é justamente a transferência de titularidade do domínio.

Ainda que no cumprimento de sentença da ação de rescisão de contrato nº 48528-08.2013.811.0041, o entendimento foi de que, naquele feito, não havia sido determinado a outorga de escritura, não menos verdade é que aquele juízo, expressamente consignou que a autora
Ruthlenny
da Silva deveria se valer das vias ordinárias para tanto, o que fez com o ajuizamento da presente Ação de Adjudicação.

Chama mesmo a atenção o comportamento contraditório da ora apelante que em sua
c
ontestação de 51 laudas (id 57195902), elenca diversas preliminares de irregularidades no feito, pedido de revogação da liminar, retificação do valor da causa, expedição de ofício à receita Federal, ocorrência de fraude contra credores, intimação dos fiscos estadual e municipal, entre outros (letras “a à q”- 57195902 - Pág. 49-50), para, ao final, afirmar que nunca se opôs, ou que não se recusou a proceder a transferência do imóvel em favor da autora.

É incontroverso do andamento processual que mesmo após a quitação pela apelada ocorrida ainda no trâmite da ação de rescisão contratual, a ora apelante não procedeu com sua obrigação, tanto que a recorrida precisou ajuizar a presente ação para finalmente obter a transferência imobiliária.

No que tange a suposta ausência de interesse processual, ao fundamento de que na Adjudicação Compulsória, o interesse processual é exclusivo da compradora (artigo 1.418 do CC), enquanto a apelada ajuizou a ação com o objetivo de transferir o imóvel para terceiro estranho à relação negocial firmada entre as partes, sem razão igualmente a apelante.

Primeiro, a apelada adquiriu o imóvel da apelante, efetuou o pagamento, após vendeu para terceira interessada que tentou intervir no processo e obter a transferência para seu nome, com o aval da apelada, o que a recorrente não concordava.

Segundo, comprovada a quitação do preço (entre apelante e apelada), sem que existam pendências outras sobre o imóvel, não há razão para indeferir a transferência do imóvel em favor de terceira pessoa.

Quarta, fora concedida tutela antecipada em favor da autora, ora apelada, na data de 07-10-2020, para que fosse transferida a sua titularidade ou a quem indicasse (id 39187487), justamente em razão da controvérsia que se instaurou sobre o bem e litígio, por ocasião da ação de conhecimento (rescisão contratual nº 48528-08.2013.811.0041.

Quinto e último, a outorga da escritura pública aconteceu junto ao 6º Serviço Notarial, em cumprimento à todas as exigências daquele (id. 43837302), com o recolhimento de todos os impostos devidos, ou seja, o recolhimento de ITBI da compra e venda entre a Apelante e a Apelada (id. 68463028), além recolhimento de ITBI da compra e venda entre a Apelada e a Terceira Interessada (id. 68463032), além de que a recorrida figurou como interveniente (id 44950794 – na origem).

Do exposto, não há se falar em ausência de interesse processual da apelada.

Posto isso,
rejeitam-se
as preliminares.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria

V O T O (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY). O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Como consabido, o interesse processual encontra fundamento no binômio necessidade-utilidade. Há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Já a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido
in status
assertionis
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras. Eventual cotejo entre a narrativa autoral e as provas constantes dos autos caracteriza exame de mérito e deve ser reservado ao juízo de procedência ou improcedência da demanda.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE DE AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
A partir da aplicação da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas
in status
assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora na petição inicial, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação de mérito, a demandada é legítima para figurar no polo passivo da ação. Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual eleita
. Evidenciado o interesse de agir. [...].

(TJ-RS - AC: 70082603119 RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Data de Julgamento: 23/10/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019)

No caso, a utilidade do provimento almejado pela autora é inegável, na medida em que postulou a transferência do imóvel ao seu nome ou a pessoa por ela indicada, de modo que a demanda resultaria em seu próprio acréscimo patrimonial ou no cumprimento de obrigação contraída perante terceiro, a quem teria alienado o bem litigioso.

A necessidade da tutela jurisdicional restou, igualmente, configurada.

Afinal, a inicial revela que, no bojo do cumprimento de sentença de ação de resolução contratual que envolvia as mesmas partes, o pedido de outorga da escritura definitiva do imóvel já havia sido formulado pela autora apelada, mas restou indeferido pela juíza da causa, que entendeu ser indispensável o ajuizamento de ação própria para tal finalidade.

Considerando que o próprio Poder Judiciário condicionou a resolução do litígio à propositura de ação própria, e a ré, de acordo com a petição inicial, se eximiu do cumprimento da obrigação e se encontrava em local incerto, é de ser reconhecida a necessidade da demanda, e, por consequência, o interesse de agir.

Em conformidade com a teoria da asserção, se a alegada recusa foi, ou não, legítima, trata-se de questão de mérito, e não preliminar, a ser examinada em capítulo próprio mediante cognição exauriente.

Ante o exposto,
acompanho
o relator para
rejeitar
as preliminares suscitadas pela apelante.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

No mérito, questão que se coloca diz respeito a condenação da requerida apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contra o que se insurge ao argumento de que como não houve resistência de sua parte, à transferência do imóvel em favor da apelada, porquanto se insurgiu, apenas, contra a transferência do bem a um terceiro estranho à relação negocial entabulada entre as partes, é indevida sua condenação do pagamento do ônus
da
sucumbência.

Como já frisado, de todo processado, rejeita-se a tese da apelante no sentido de que não se recusou a realizar a transferência do imóvel em favor da requerida, porquanto, a bem da verdade, desde a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica é justamente a transferência de titularidade do domínio.

O fato de não constar na ação de rescisão de compra e venda, a obrigação processual de realizar a transferência, como alega a recorrente, não pode legitimar a conduta de simplesmente deixar de cumprir com sua obrigação no negócio.

É dizer, se recebeu pela venda do apartamento, por consequência lógica, tem a obrigação de realizar a transferência dominial em favor da compradora ou a quem a mesma indicasse.

Observa-se, inclusive, que ocorreu até mesmo o recolhimento dos tributos relativos à cadeia dominial em sucessão.

Na espécie, é inegável que a requerida ora apelante, deu causa à ação, porque resistiu à pretensão da apelada em regularizar o imóvel logo após o pagamento e trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato, o que ensejou a presente demanda, a qual teve o pleito da autora julgado procedente e, por consequência, tornou vencida a requerida. Dessarte, cabe à requerida os ônus de sucumbência.

Por fim, se a recorrente deu causa ao ajuizamento da ação, é dela o ônus de sucumbência, exatamente como fez a sentença impugnada.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUESTIONAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo
á
propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência. 2. Ao contrário do que sustentado pelos Apelantes, quem deu causa à propositura da ação foram os mesmos, tanto é verdade que o juízo a quo julgou procedente os pedidos contidos na exordial e determinou a adjudicação do imóvel. 3. Assim, diante do princípio da causalidade, deve a parte Ré, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85, “caput” do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido
”.
(
TJ-MT 10011107420188110011 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021).

No que tange aos honorários, foram fixados em 10% sobre o valor da causa, exatamente como disciplina o artigo 85, §2º, do CPC. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte t
tese:

“(...)
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Pedido de outorga de escritura e regularização da matrícula do imóvel - Quitação do imóvel que restou demonstrada. Dever da requerida de providenciar a transferência da escritura à autora. Provimento nº 58/89 da E. Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo que não exime a ré de providenciar a regularização da construção do conjunto habitacional. Inviável a concessão à ré da possibilidade de postergar, por prazo indeterminado, a regularização
registrária
do empreendimento imobiliário. Evidente prejuízo ao autor, 8 anos da quitação do bem e quase 35 anos da celebração do contrato original. Prazo e multa – Possibilidade de fixação de prazo para cumprimento da obrigação, bem como multa diária, para o caso de descumprimento. Majoração dos honorários
sucumbências fixados
por equidade na sentença – Cabimento -
Honorários advocatícios que devem ser arbitrados em consonância com o art. 85, § 2º, do CPC. Intelecção do Tema Repetitivo 1076 do E. STJ. Fixação em 15% sobre o valor atualizado da causa. RECURSO PROVIDO.
” (
TJSP;

Apelação
Cível 1010972-25.2022.8.26.0007; Relator (a): Vitor Frederico
Kümpel
; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2023; Data de Registro: 27/02/2023)

Não há, igualmente, espaço para a aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, porque do teor da contestação apresentada pela apelante, bem se vê que a discordância com a pretensão da autora, enumerou diversas questões preliminares e meritórias contrárias à pretensão da apelada, pelo que se afasta a redução dos honorários pela metade.

Relembre-se que a apelada só conseguiu realizar a transferência do imóvel em razão da antecipação de tutela concedida pelo Juízo, devidamente ratificada em sentença.

Por derradeiro, não procede minimamente o pedido de condenação da apelada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, ao fundamento de que teria alienado o imóvel à terceira, quando vigia apenas a decisão liminar na presente ação, marcada pela precariedade.

Primeiro, a
transmissão da titularidade em favor da autora ou de quem a mesma indicasse fora deferida pelo Juízo em sede de antecipação de tutela
(id 39187487), o que por si só indica que estava devidamente legitimada a assim proceder. Segundo, não se verifica a presença do elemento essencial ao reconhecimento de má-fé, vale dizer, do dolo.

A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa da autora apelada na propositura e condução da presente ação.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto por
Glaucia Santa Cestari,
com a majoração dos honorários de sucumbência em grau de recurso de 10% para 12% sobre o valor da causa (inteligência do artigo 85, §11º, do CPC).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares:

Superada a preliminar, entendo que o pedido de afastamento do ônus sucumbencial merece deferimento.

Com efeito, verifica-se, em análise exauriente, que a transferência do imóvel em âmbito administrativo não foi recusada pela ré em relação à autora, que figurava como adquirente no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, mas apenas em relação a terceira estranha à relação contratual.

Trata-se de Fernanda Cristina Brandão Silva Camargo
Malvezzi
, que, no petitório do id. 165959277, se habilitou como terceira interessada, relatando ter adquirido o imóvel litigioso diretamente da autora em janeiro de 2017, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de resolução contratual. As mensagens que acompanham a referida petição demonstram que os únicos contatos realizados com a ré para efeito de cobrar a transferência definitiva do imóvel
partiram da “terceira interessada”, e não da autora
, verdadeira credora da obrigação.

Ora, é evidente que a proprietária registral, ora demandada, não tinha a obrigação de transferir o imóvel diretamente à terceira interessada, com quem jamais manteve qualquer relação contratual.

Até pelas regras ordinárias de experiência, seria irrazoável exigir da ré que transferisse imóvel de valor milionário a pessoa diversa da adquirente, após mero contato informal através de aplicativo telefônico.

Além disso, de acordo com o princípio da relatividade dos efeitos contratuais, o contrato só obriga aqueles que tomaram parte em sua formação, manifestando efetivamente as respectivas vontades, de modo que não prejudica nem aproveita a terceiros, já que ninguém pode tornar-se devedor ou credor sem sua plena aquiescência.

Logo, não poderia terceiro estranho à relação contratual exigir diretamente da ré o cumprimento da obrigação. A princípio, a ré era obrigada a realizar a transferência somente à autora, com quem efetivamente celebrou o contrato de compra e venda e litigou nos autos da ação anterior, e não a pessoa indicada pela adquirente ou que assim se identificasse em âmbito administrativo.

Assim, considerando que a transferência era postulada em favor de pessoa diversa da adquirente originária e não abrangida pelo contrato original, tenho como legítima a recusa realizada pela ré em âmbito administrativo.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILETIGIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TERCEIRO ESTRANHO À CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL EM QUE SE CONSTITUIU O CONDOMÍNIO.
PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. TERCEIRO
. 1. Observa-se que, embora a cláusula terceira do Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens, Obrigações indique expressamente a obrigação do Cedente de retirar dois galpões da área objeto da Cessão em exame,
por força do princípio da relatividade dos contratos, só as partes que pactuaram originariamente estão vinculadas à aludida avença, impedindo que estranhos à relação jurídica negocial exija seu cumprimento, como pretende o apelante
. 2. Tratando-se de direitos e obrigações de natureza pessoal, estes não acompanham a coisa cedida, como ocorre na espécie dos direitos reais constituídos com eficácia erga omnes. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-DF 07300503220198070001 DF 0730050-32.2019.8.07.0001, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/10/
2020 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. REGULARIZAÇÃO.
TERCEIRO ESTRANHO A RELAÇÃO CONTRATUAL. RELATIVIDADE CONTRATUAL.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
De acordo com o princípio da relatividade contratual, o contrato, em regra, somente produz efeitos entre os contratantes, não afetando terceiros, estranhos a ele.
[...].”

(TJ-MG - AI: 10000200798502002 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 20/10/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

Consequentemente, a ré não deu causa à propositura da ação, o que impõe o afastamento do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, com a vênia do eminente relator,
divirjo
de seu posicionamento para
dar parcial provimento ao recurso
, de forma a afastar o ônus sucumbencial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vênia à divergência para acompanhar o relator, porque houve uma resistência na transferência da propriedade, sendo que a outorga da escritura
deu-se

por meio de uma liminar.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 14 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.
PRELIMINARES REJEITADAS, POR UNANIMIDADE. O RELATOR E O 2º VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECUSO. A 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO YURI DE MIRANDA RODRIGUES GAMA, OAB/RJ nº 238.723.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Li o recurso realmente na íntegra e tudo começou com a inadimplência da compradora.

Houve uma ação proposta, que foi julgada parcialmente procedente. O juiz acolheu o pagamento e, como o douto advogado sustentou, consta na sentença que ela deve procurar as vias ordinárias para obter a sua escritura.

Mas, em todo o momento, vemos que a parte não quer a escritura para ela, na melhor das hipóteses, o fisco está sendo lesado, o cartório está sendo lesado, porque a apelada quer que passe uma escritura para o terceiro. A adjudicação não é para o terceiro e sim para o comprador.

O advogado, Dr. Yuri, citou que, na liminar de antecipação de tutela, a juíza mandou outorgar a escritura para a compradora ou para o terceiro, todavia, na sentença restou clara, de uma forma implícita, ela revogou a parte da antecipação da tutela que concedia à outorga de escritura a terceiro.

Na sentença, a magistrada mandou outorgar a escritura à autora, compradora do imóvel. Simplesmente está certo.

A compradora pode comparecer e transferir para um terceiro, com anuência, desde que recolha, inclusive, os impostos.

Cada compra, cada venda é única.

Eu não posso pegar o meu imóvel e passar uma compra e venda para o meu filho e, na sequência, fazer uma doação aos meus netos.

Não tenho como fazer isso, porque tudo implica em atos processuais.

O eminente relator em seu voto aduz que o agravante se opôs a essa ação - já adianto que estou de acordo com a rejeição de
todas as preliminares
que foram julgadas, mas o fez por uma questão de eventualidade.

Se a apelante simplesmente contesta a ação, sem saber o que o magistrado fará, na eventualidade, apresenta as suas preliminares. Ao passo que, no mérito, disse que nem fora notificado, razão pela qual não tinha nenhuma obrigação extrajudicial, exceto através desse processo, no qual fora citado para outorgar uma escritura e outorgo, só que não para o terceiro.

Está certo! O apelante não tem obrigação com o terceiro.

Ademais, esse terceiro entrou no processo e dele participou mais do que a própria compradora do imóvel, requerendo a outorga da escritura.

Mas, o apelante não tem a obrigação de fazer isso!

Diante do exposto, peço vênia ao douto relator e ao 2º vogal, Desembargador Rubens, para acompanhar a divergência instalada pela Desembargadora
Serly

Macondes
Alves para
dar parcial provimento
ao recurso, para alterar a sentença a fim de
afastar o ônus sucumbencial. No mais, o apelante outorga a escritura, conforme disposto na sentença e não da
antecipação de tutela quanto ao terceiro, comprador daquela.

E, se ele não o fizer, é assunto para discussão em outro processo, se for o caso, até nesse mesmo, mas de forma diversa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 21 DE JUNHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL (DES. DIRCEU).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 28 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Glaucia Santa Cestari contra sentença que na Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por
R
uthlenny

S
emiramys

A
raujo

da Silva, julgou procedente o pedido para ratificar a antecipação de tutela a fim de determinar a adjudicação do imóvel em favor da autora apelada, com a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 165959355).

Em preliminar, suscita ausência de interesse de agir, porque não houve a recusa da apelante em realizar a transferência do imóvel em favor da apelada, o que enseja a extinção da ação (artigo 485, VI do CPC) e que em sede de Ação de Adjudicação Compulsória, o interesse processual é exclusivo da compradora (artigo 1.418 do CC). Contudo, a apelada ajuizou a ação com o objetivo de transferir o imóvel para terceiro estranho à relação negocial firmada entre as partes, o que encerra a extinção da lide sem exame do mérito (artigo 485, VI do CPC).

No mérito, defende que como nunca houve resistência de sua parte, à transferência do imóvel em favor da apelada, porquanto se insurgiu, apenas, contra a transferência do bem a um terceiro estranho à relação negocial entabulada entre as partes, é indevida sua condenação do pagamento do ônus
da
sucumbência.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, rejeitou as preliminares, sendo acompanhado pelos pares. No mérito, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. A 1ª Vogal, Exma. Desa.
Serly
Marcondes Alves, deu parcial provimento ao recurso para afastar o ônus sucumbencial.

Instalada a técnica de julgamento, o 4º Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, acompanhou a divergência.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, após o devido estudo dos autos, estou de acordo com todos os fundamentos do voto do Relator, razão pela qual o acompanho.

Isso porque como bem pontuado pelo douto Relator, rejeita-se a tese da apelante no sentido de que não se recusou a realizar a transferência do imóvel em favor da requerida, porquanto, a bem da verdade, desde a quitação do contrato de compra e venda firmado entre as partes, a consequência natural e lógica é justamente a transferência de titularidade do domínio.

A apelante apresentou contestação com inúmeras questões preliminares e meritórias contrárias à pretensão da apelada, e só houve a transferência do imóvel após antecipação de tutela concedida e
ratificada em sentença.

É inegável que a requerida ora apelante, deu causa à ação, porque resistiu à pretensão da apelada em regularizar o imóvel logo após o pagamento e trânsito em julgado da ação de rescisão de contrato, o que ensejou a presente demanda, a qual teve o pleito da autora julgado procedente e, por consequência, tornou vencida a requerida. Dessa forma, cabe à requerida os ônus de sucumbência.

Dispositivo.

Nestes termos, peço vênia à divergência, mas acompanho o Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023